Tribunal: TJSP
Processo: 1057412-14.2017.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
SERVIDOR ESTADUAL. Prêmio de incentivo. Pretensão à sua inclusão no cálculo do 13o salário, terço constitucional das férias, quinquênio e sexta-parte. Aplicação da tese fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0056229-24.2016.8.26.0000, no sentido de que apenas 50% do valor do prêmio de incentivo deve ser incluído na base de cálculo do 13o salário, terço de férias e adicionais

Ementa:
SERVIDOR ESTADUAL. Prêmio de incentivo. Pretensão à sua inclusão no cálculo do 13o salário, terço constitucional das férias, quinquênio e sexta-parte. Aplicação da tese fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0056229-24.2016.8.26.0000, no sentido de que apenas 50% do valor do prêmio de incentivo deve ser incluído na base de cálculo do 13o salário, terço de férias e adicionais temporais. Sentença de parcial procedência. Recurso oficial não provido.